Tribunal: STJ
Processo: 5099741-10.2023.8.24.0023
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 17836 - SC (2024/0236046-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: L F M
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 619
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental diante interposição de embargos de divergência contra
acórdão deste Tribunal prolatado em julgamento de anteriores embargos de
divergência.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta a ocorrência de contradição e omissão na
fundamentação do acordão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Corte Especial, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sérgio Kukina, Joel Ilan
Paciornik e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques e
Sebastião Reis Júnior.
Convocados os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51479033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 14:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 01e68e89-6427-4a97-a8bb-d19bcae58785

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51479033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 14:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 01e68e89-6427-4a97-a8bb-d19bcae58785

EDcl no AgRg na PETIÇÃO No 17836 - SC (2024/0236046-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: L F M
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 619
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental diante interposição de embargos de divergência contra
acórdão deste Tribunal prolatado em julgamento de anteriores embargos de
divergência.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta a ocorrência de contradição e omissão na
fundamentação do acordão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 763):

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRAACÓRDÃO PROFERIDO
PELA SEÇÃO NO ÂMBITO DE ANTERIORES EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO. I. Hipótese em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão
que indeferiu liminarmente embargos de divergência. II. Questão em discussão 2. O
agravante sustenta, em suma, que seria cabível admissibilidade de recurso de agravo
em recurso especial cujos fundamentos foram deduzidos de forma genérica, sem
impugnar especificamente os dispositivos legais violados. III. Razões de decidir 3. É
Documento eletrônico VDA51479034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:33
Código de Controle do Documento: 55a1177a-951d-4f1d-a2e4-526a1b086487

manifestamente incabível a interposição de embargos de divergência contra acórdão
deste Tribunal prolatado em julgamento de anteriores embargos de divergência. IV.
Dispositivo 4. Agravo regimental não provido.

Inconformado, o embargante aponta contradição e omissão, sustentando,
em suma, que os embargos de divergência comportam conhecimento porquanto,
restaram evidentemente demonstrados os julgados paradigmas.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
somente cabíveis, nos termos do
do CPP, nas hipóteses em que haja, no
art. 619
julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Verifica-se que a questão suscitada pelo embargante não constitui
quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados pela decisão recorrida, diante do qual pretende, à
toda evidência, valer-se dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, providência
que se revela descabida na espécie.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões e considerando a ausência dos requisitos do art. 619
do CPP,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA51479034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/10/2025 15:13:33
Código de Controle do Documento: 55a1177a-951d-4f1d-a2e4-526a1b086487

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

EDcl no AgRg na
Número Registro: 2024/0236046-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Pet 17.836 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50080293620238240023 50314681320228240023 50371890920238240023
50389239220238240023 50403271820228240023 50863999720218240023
50997411020238240023 51020772120228240023
PAUTA: 15/10/2025
JULGADO: 15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: L F M
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L F M
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sérgio Kukina, Joel Ilan
Paciornik e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques e
Sebastião Reis Júnior.
Convocados os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C542245551098485230470@
2024/0236046-0 - Pet 17836 Petição : 2025/0085145-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51446514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 15/10/2025 21:24:17
Código de Controle do Documento: F9F518DF-0FD3-4117-BE94-9831EE93B8FC